Tribunal: TJMT
Processo: 1009136-25.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009136-25.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NOEL RODRIGUES ROSA - CPF: 298.681.571-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇAO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DEVER DE INDENIZAR - CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES DAS PARTE - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção do serviço de água sem qualquer justificativa plausível da prestação de serviço público caracteriza ato ilícito que, por si só, configura dano moral, devendo a parte lesada ser indenizada.

Em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização por danos morais deve ser fixada de forma equitativa, em conformidade com as circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NOEL RODRIGUES ROSA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea

Grande que, nos autos d
a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1009136-25.2017.8.11.0002 (código 276028), ajuizada em face do DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE-MT, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o requerido ao pagamento de dano material no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e danos morais no valor equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros legais e correção monetária, a partir da prolação da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que
“o Juízo a quo, acertadamente, acabou por reconhecer a ocorrência do dano moral, entretanto, acabou por arbitrar indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse, que acaba por se apresentar como irrisório no presente caso, tendo em vista que não fora de fato observada a capacidade econômica do ofensor, e do próprio ofendido, sendo muito menos analisada de forma concreta a extensão do dano, e a própria recalcitrância da Recorrida no curso dos autos, que manteve uma família por dias e dias sem o essencial, água”.

Com essas considerações, requer
“seja reformada a r. sentença, majorando a condenação arbitrada, para um patamar que se apresente condizente com a abusividade perpetrada pela recorrida”.

O apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (id. 155627277).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir opinião por entender que a presente demanda não envolve interesse público (id. 162244184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O autor ajuizou ação indenizatória com vistas à condenação do DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE-MT ao pagamento de indenização por danos morais, porque, segundo alega, é titular da unidade consumidora sob matricula 1161-7 e teve seu fornecimento de água suspenso no dia 21/11/2017, estando devidamente paga a fatura, antes do seu vencimento.

Prefacialmente, destaca-se que, na espécie, não se discute a configuração do dano moral decorrente da interrupção indevida do fornecimento de água à unidade consumidora, por ter sido reconhecida na sentença, mas apenas o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00), o qual é tido pelo apelante como insuficiente para a eficaz reparação do dano incontroverso.

Pois bem, considerando as circunstâncias do caso concreto e o parâmetro que vem sendo adotado por esta Câmara em casos análogos, penso que o valor da indenização deve ser mantido.

Cediço que o dano moral envolve um bem quase inatingível e relaciona-se ao sofrimento psíquico ou moral. Como explicam Mazeaud e Mazeaud, o vocábulo reparar não pode ser entendido na acepção restrita de refazer o que foi destruído, mas deve-se dar à vítima "
a possibilidade de obter satisfações equivalentes ao que perdeu; ela é livre de procurar o que lhe apraza"
(Responsabilité Civil e. v. 1, n. 313).

E, acrescentando, preleciona o Professor Caio Mário da Silva Pereira:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção dessa ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima”
(Responsabilidade Civil. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60).

Assim, a vítima de uma lesão a um bem jurídico sem cunho patrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo magistrado atendendo às circunstâncias de cada caso: nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Na hipótese dos autos, é inconteste a falha na prestação do serviço da empresa de saneamento básico, decorrente do corte indevido do serviço essencial de abastecimento de água, e o descumprimento judicial para reestabelecimento dos serviços, que, somados à inércia da empresa na fase administrativa, totaliza 42 (quarenta e dois) dias sem abastecimento de água, sem qualquer justificativa legal.

Diante desse contexto, a interrupção do serviço de água sem qualquer justificativa plausível da prestação de serviço público caracteriza ato ilícito que, por si só, configura dano moral, devendo o autor ser indenizado.

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) -, penso que se revela adequado, uma vez que dentro dos parâmetros que vem sendo adotado por esta Câmara em casos análogos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
- RESPONSABILIDADE CIVIL DO REQUERIDO DEMONSTRADA – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE
QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO
–VALOR IRRISÓRIO – FINALIDADE REPARATÓRIA NÃO ALCANÇADA – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço", sendo que no caso, houve falha da concessionária de água ao suspender os serviços da requerente indevidamente.

O valor da condenação no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), não atingiu a finalidade pedagógica de modificar possíveis condutas abusivas pela Apelada infratora e muito menos de reparar o abalo sofrido pelo Apelante.

Assim, deve ser majoro o valor da indenização a título de danos morais pleiteada, o que faço para condenar o município apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a apelante.

(N.U 0001083-61.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PELA MUNICIPALIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO
-RECURSO DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – FALTA DE ABASTECIMENTO FREQUENTE - PREVISIBILIDADE DO EVENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES DAS PARTE
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARGUMENTO ACOLHIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – DESPROVIDO O APELO INTERPOSTO PELA AUTORA QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Sendo o problema da falta de água de pleno conhecimento da municipalidade e não eventual, a previsibilidade do evento e a possibilidade de adoção de medidas para evitar a interrupção do serviço público afasta toda e qualquer argumentação acerca do caso fortuito ou força maior. 2. A interrupção do serviço de água sem qualquer justificativa plausível da prestação de serviço público caracteriza ato ilícito que, por si só, caracteriza o dano moral devendo a Autora ser indenizada.
3. Para fixar o quantum indenizatório, deve o Magistrado deve analisar certos parâmetros tais como extensão do dano, condições econômica das partes, de tal sorte que não seja um valor ínfimo, pois a fixação em pecúnia tem um fim pedagógico com o escopo de evitar que o parte não volte a praticar mais atos da mesma natureza, bem como não pode a fixação ser muito elevada a qual venha causar enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, tudo em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. 4
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que, em relação à correção monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
(N.U 0000818-66.2014.8.11.0005, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Por fim, sopesando os elementos dos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, se afigura razoável e justa a fixação do valor da indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, ora apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo incólume o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023